Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010948-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDIMIR CARVALHO PINTO - CPF: 651.193.201-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN KATIUSIA ELIAS ROCHA - CPF: 005.281.111-59 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRISÃO PREVENTIVA –
GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

A análise da alegada tese de não ocorreu o delito de descumprimento de medida protetiva, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

Inviável em sede de
habeas corpus
concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Claudimir Carvalho Pinto
, pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticar vias de fato, ameaça e dano, tipificados no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, art. 21 da Lei n. 3.688/41, artigos 147 e 163, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista o paciente encontrar em extremo estado de embriaguez, tudo a afastar sua higidez mental, além de que estar ausente qualquer menção concreta de que ele realmente causou dano ou ameaçou a ofendida.

Aduz que os delitos em tela preveem pena máxima não superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo o disposto no art. 313, I, do CPP.

Em outro ponto, alega que não há como reconhecer a materialidade dos delitos baseada unicamente nos dizeres da vítima e, também, que a decisão não apresentou fundamentação concreta acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Ainda, que é desproporcional o decreto preventivo, quando já se sabe que será imposta uma pena alternativa, principalmente porque o paciente é primário, o que demonstra ausência de periculosidade ante as perspectiva social.

Pede a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua revogação.

A liminar foi indeferida (Id. 168534687).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 168912188).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171584652, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea, principalmente porque não há
qualquer menção concreta de que o paciente realmente causou dano ou ameaçou a ofendida e, ainda, tendo em vista a desconsideração de que ele estava em extremo estado de embriaguez, o que afasta sua higidez mental.

Além disso, argumenta que a prisão não pode ser baseada apenas na palavra da vítima; que se mostra desproporcional a medida, pois não demonstrado o
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e, ainda, que viola o princípio da homogeneidade, porque no caso de eventual condenação não será imposto regime fechado, principalmente por ser réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em
07/05/2023, na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, não só desobedeceu à ordem de afastamento, como também agrediu e ameaçou a ex-companheira, conforme termo de declaração da vítima datado de 07/05/2023, Id. 168254192 – pág. 21, abaixo transcrito, vejamos,
in verbis
:

“
QUE, a declarante manteve um relacionamento conjugal com a pessoa de CLAUDIMIR CARVALHO PINTO há cerca de 06 anos e que do relacionamento tem uma filha SOFIA com 05 anos; QUE, já está separada do mesmo há cerca de 03 anos; QUE, CLAUDIMIR não aceita o fim do relacionamento sendo que este usa a filha menor do casal como desculpa para vê-la; QUE, o mesmo e agressivo e perigoso; QUE, estava morando na cidade de Aragarças-GO e teve que mudar para essa cidade para se ver livre dele mas mesmo assim não conseguiu pois este a encontrou novamente; QUE, a declarante trabalha na UPA como Auxiliar de Limpeza no turno da noite; QUE, na data de ontem 06/05/2023 quando a declarante foi para o serviço, CLAUDIMIR foi até sua casa onde arrombou a porta da frente, quebrou o cadeado do portão do fundo de sua casa, adentrou e pernoitou por lá; QUE, hoje de manhã por volta das 07:00 horas da manhã que entrou em casa deparou com CLAUDIMIR dentro da casa o qual já estava nervoso;
QUE, este então a segurou pelos cabelos e a jogou no chão alegando que queria conversar
; QUE, segundo o mesmo este queria que a declarante voltasse o relacionamento com o mesmo;
QUE, ele a pressionou e para evitar um mal maior a mesma a princípio disse que iria voltar sendo que este a pegou pelo pescoço e queria a enforca-la; QUE, ele sempre faz ameaça de morte contra a declarante
; QUE, ele utiliza de outros telefones de pessoas as quais a mesma não conhece para ligar para a declarante e ameaça-la de morte; QUE, a declarante afirma que na cidade de Aragarças renovou a medida protetiva pois sempre teme por sua vida; QUE, durante a conversa a declarante disse para CLAUDIMIR que precisava buscar a filha SOFIA foi ai que esse a deixou sair de casa; QUE, estava retornando com SOFIA encontrou sua casa pegando fogo; QUE, ele ateou fogo em um moto serra em cima da cama da declarante, bem como roupas que estava em cima da cama; QUE, ele também quebrou um computador, roteador e tv; QUE, ele quebrou vários objetos de dentro de casa; QUE, deseja REPRESENTAR CONTRA CLAUDIMIR CARVALHO PINTO pelos crimes de DANOS E AMEAÇA; QUE, tem medo de que este possa fazer-lhe algum mal;” (destaquei)

Nesse contexto, observa-se que o juízo
a quo
bem analisou as circunstâncias do caso concreto, tendo decidido pela decretação da prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Saliente-se que o fato de o paciente apresentar estado alterado, com claros sinais de embriaguez, não torna desproporcional a segregação, ao contrário, indica que o seu estado emocional pode representar novo perigo à ofendida.

Importante ressaltar, que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Destaque-se que o presente caso se adequa aos comandos da Lei n. 11.340/06, em especial ao prescrito na norma do seu artigo 20, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de modo que embora a pena máxima dos delitos imputados ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos e, de detenção, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima,
uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não do delito de dano e ameaça,
demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.
“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...)
“O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (destaquei)

No mais, é
pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça: “
mostra-se descabida a argumentação da impetrante, no sentido de que a prisão provisória de CLAUDIMIR CARVALHO PINTO ofende o princípio da proporcionalidade, pois, se condenado, fará jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime menos gravoso, mormente por não se estar a discutir o encarceramento penal, mas sim cautelar, de natureza processual, diante da necessidade de salvaguarda a ordem pública, a qual detém suficiente fundamentação
.”

Ademais,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023